Tribunal: TJSP
Processo: 2228208-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA E POR CONSEQUÊNCIA DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.

O FATO DE O IMÓVEL SER DE ALTO PADRÃO NÃO DESCARACTERIZA SUA PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA (LEI No 8009/1990), À MINGUA DE RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL PARA TANTO.

EVENTUAL DESMEMBRAMENTO DE ÁREA SÓ É ADMITIDA SE NÃO ACARRETAR A DESCONFIGURAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA E POR CONSEQUÊNCIA DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.

O FATO DE O IMÓVEL SER DE ALTO PADRÃO NÃO DESCARACTERIZA SUA PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA (LEI No 8009/1990), À MINGUA DE RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL PARA TANTO.

EVENTUAL DESMEMBRAMENTO DE ÁREA SÓ É ADMITIDA SE NÃO ACARRETAR A DESCONFIGURAÇÃO DA RESIDÊNCIA.

HIPÓTESE DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8009/1990 NÃO INCIDENTE NA ESPÉCIE. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O APARTAMENTO MENCIONADO PELO AGRAVANTE E JÁ OBJETO DE PENHORA, SEJA 'UTILIZADO PARA RESIDÊNCIA', ÔNUS QUE INCUMBIA AO PRÓPRIO AGRAVANTE, CONFORME ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE O IMÓVEL NÃO NECESSITA SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR PARA RECEBER A PROTEÇÃO LEGAL.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228208-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CCB
BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO, são
agravados JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A e SERGIO ANTÔNIO
GARCIA AMOROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228208-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 31a Vara Cível
Processo n°:
2228208-78.2020.8.26.0000
Origem no:
1047380-95.2020.8.26.0100
Agravante:
CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
Agravado:
JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A E
OUTRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Cesar Augusto Vieira Macedo
VOTO N.o 19.027
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE
RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA E
POR
CONSEQUÊNCIA
DETERMINOU
O
LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.
O FATO DE O IMÓVEL SER DE ALTO PADRÃO NÃO
DESCARACTERIZA SUA PROTEÇÃO AO BEM DE
FAMÍLIA
(LEI
No 8009/1990), À MINGUA DE
RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL PARA TANTO.
EVENTUAL DESMEMBRAMENTO DE ÁREA SÓ É
ADMITIDA
SE
NÃO
ACARRETAR
A
DESCONFIGURAÇÃO DA RESIDÊNCIA.
HIPÓTESE DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DA
LEI No 8009/1990 NÃO INCIDENTE NA ESPÉCIE. NÃO
HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O APARTAMENTO
MENCIONADO PELO AGRAVANTE E JÁ OBJETO DE
PENHORA, SEJA 'UTILIZADO PARA RESIDÊNCIA',
ÔNUS QUE INCUMBIA AO PRÓPRIO AGRAVANTE,
CONFORME ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A
MATÉRIA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE O IMÓVEL
NÃO NECESSITA SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE
DO DEVEDOR PARA RECEBER A PROTEÇÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228208-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
BANCO MÚLTIPLO S/A interpõe agravo de instrumento da
respeitável decisão de fls. 547/548 (a.p.), mantida pela decisão que
apreciou os embargos de declaração (fls. 555), que nos autos da
execução de título extrajudicial que move contra SERGIO ANTONIO
GARCIA
AMOROSO
e
JARI
CELULOSE,
PAPEL
E
EMBALAGENS acolheu a alegação de que o imóvel arrestado e
incidente sobre a matrícula no 44.903 do Cartório de Registro de Barueri
SP é bem de família e, por consequência determinou o levantamento
da constrição.
O agravante salienta que está em curso execução de
contratos de câmbio inadimplidos da ordem de e R$ 66.728.198,96
(sessenta e seis milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e noventa e
oito reais e setenta e sete centavos); que o imóvel já foi penhorado por
outros credores; que o agravado não trouxe aos autos documentação
hábil a comprovar que reside na atualidade no imóvel; que por três vezes
as tentativas de sua citação no referido endereço foram frustradas (18/6,
19/6 e 20/6 fls. 7); que o agravado possui outros imóveis de menor
valor o que seria suficiente para afastar a proteção legal e que julgados
entenderam que não havia configuração de bem de família para o citado
imóvel (fls. 9/10). De qualquer forma não há como prevalecer o bem de
família de origem convencional dado que sua instituição é anterior à da
constituição da dívida; que o imóvel é suntuoso o que não se compadece
com a situação de um devedor em estado de insolvência (fls. 12/13/14).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 109/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228208-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Foi deferido o efeito suspensivo apenas para que o
levantamento do arresto não ocorra até o julgamento deste recurso pelo
Colegiado.
O agravado apresentou contraminuta (fls.119/133) e
juntou documentos à fls. 135/175.
É o relatório do essencial.
A documentação acostada aos autos em primeiro
grau e neste recurso, não deixa dúvida de que o imóvel em questão é
residência do agravado e de seu núcleo familiar, considerando-se tão
somente os requisitos e pressupostos exigidos pela proteção ao bem de
família, que não de origem convencional e sim de acordo com a Lei no
8009/1990.
Há entendimento consolidado e à mingua de
restrição de ordem legal, de que o fato de o imóvel ser de alto padrão
não descaracteriza a proteção legal.
Eventual desmembramento só é admitido se o bem
comportar divisibilidade sem descaracterização da residência.
Em assim sendo, resta saber se o agravado mantém
outros imóveis de menor valor que também servem à sua residência, de
modo a incidir a regra do artigo 5o, parágrafo único da referida lei:
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228208-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar,
ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a
impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se
outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de
Imóveis e na forma do art.70 do Código Civil.
E a conclusão a que se chega é que o agravante não
comprovou a existência de outros imóveis 'utilizados como residência'
conforme a exigência legal.
Assevere-se não haver comprovação de que o
apartamento no 24 do Condomínio Edifício Victória, objeto da matrícula
106.923 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, com área útil de
57,630 m2, tendo 50% de seu domínio útil penhorado seja utilizado
como residência alternativa da entidade familiar do agravado (fls.
92/96), ônus probatório que incumbia ao agravante: Agravo de Instrumento
no 2227774-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j., 8 de outubro de 2020. Relator
Desembargador Sebastião Flávio; STJ. REsp 1014698/MT, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, 4a Turma, j.06/10/2016, DJe 17/10/2016.
Não há necessidade de que o imóvel questionado
seja o único de propriedade do devedor para que incida a proteção legal
do bem de família: Apelação Cível no 1039237-20.2020.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.,
10 de novembro de 2020, relator, Desembargador Hélio Faria, com remissão a
precedentes do Colendo STJ; Agravo de Instrumento no
2239953-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Macaubal, j., 29 de outubro de 2020,
relator,
Desembargador
Hugo
Crepaldi;
Apelação
Cível
no
1041596-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228208-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
95.2016.8.26.0224, da Comarca de Santa Isabel, 13a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j., 14 de maio de 2019, relatora, Desembargadora
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, onde também se enfatiza que o
ônus da prova quanto à existência de residências alternativas pertence ao
credor.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
recurso.
E como voto.
Alberto Gosson
Relator